Tribunal: TJPA
Processo: 0242297-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0242297-85.2016.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL MOREIRA DIAS

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
–
REJEITADA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABILITAÇÃO D
O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILIQUIDEZ –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEITADA
–
MÉRITO
–
VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS –
A
TRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES –
LEGALIDADE – VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR
CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA –

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA MESMA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DE OFÍCIO – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Extinção do Feito

1.1. No que tange ao pedido de extinção do feito, este não merece prosperar pois não há nos autos demonstração de que o crédito em debate tenha sido arrolado na recuperação judicial, nem se comprova que o plano de recuperação traga impacto ao direito do autor/apelado, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

2.1. De fato, a Construtora apelante não é responsável pela cobrança direta de tais valores, pois a taxa de evolução de obra possui previsão no contrato de financiamento formalizado junto à instituição financeira e, não, no contrato de promessa de compra e venda, entretanto, apesar de tal constatação, tem-se que a restituição de tal parcela pela Construtora não se revela ilegal, já que tal múnus persiste somente em razão do atraso na entrega do empreendimento.

2.2. Assim, tendo por base essas considerações, inviável se falar em ilegitimidade da Construtora na condenação de restituição de tais valores e, assim, a participação da Caixa Econômica Federal nesta relação em nada altera a competência deste Juízo, razão pela qual, impõe-se a rejeição da preliminar.

3. M
ÉRITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal a legalidade da cláusula de tolerância prevista em contrato; a inocorrência de danos morais; a adequação do
quantum
indenizatório e, a impossibilidade de inversão de cláusula penal cumulada com lucros cessantes.

3.2.
Com efeito,
não se revela abusiva a
“
cláusula

de

tolerância”

prevista no contrato no limite de 180
(cento e oitenta)
dias, visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejar alterações no andamento da edificação,
conforme acertadamente perfilhou o juízo primevo
.

3.4. O descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

3.5. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a sentença ora vergastada em todas as disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

5.
Outrossim, de ofício, condeno a requerida/apelante em honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobro o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
., e

apelado
GABRIEL MOREIRA DIAS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0242297-85.2016.8.14.0301

APELANTE:

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

APELADO:
GABRIEL MOREIRA DIAS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO COTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada contra si por
GABRIEL MOREIRA DIAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
7942335
), narrou o autor/apelado ter celebrado com a construtora requerida em fevereiro/2011, contrato particular de promessa de compra e venda de uma unidade autônoma no empreendimento “
Ville Laguna”, cuja previsão de entrega
seria
30/12/2013, e, com o prazo de tolerância de 6 (seis) meses, se estenderia para 30/06/2014.

Acrescentou que não obstante a quitação do imóvel em 28/12/2012, a entrega do bem somente teria ocorrido em 01/04/2019, exasperando em muito o prazo previsto em contrato.

Pleiteou, assim, liminarmente a inversão do ônus da prova e, em definitivo a procedência da exordial para que fosse declarada a rescisão contratual; a devolução da taxa de evolução de obra; a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais à título de lucros cessante e danos morais.

Juntou o autor/apelado, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
7942371, foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela antecipada pleiteada.

Em contestação (ID 7942376), a requerida Amanhã Incorporadora Ltda, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, arguiu a competência da Justiça Federal para julgar o feito, a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e, a inexistência de danos materiais e morais.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
7942383), refutando a tese defendida pela requerida, requerendo a improcedência da peça contestatória.

No ID 7942410, peticionou o autor informando que recebeu as chaves do imóvel, razão pela qual, requereu a desistência do pedido de rescisão contratual.

No ID 7942411, a requerida apresentou manifestação reiterando a procedência dos pedidos formulados na contestação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
7942412
), que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, no importe
de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato; a devolução na forma simples da “taxa de evolução de obra” no período de atraso de entrega do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a requerida
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID
7942415
).

Alega, preliminarmente, a necessidade de
extinção do feito em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

Aduz, ainda, em preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que as parcelas pagas referentes a taxa de evolução de obra foram recebidas pela Caixa Econômica Federal, cabendo a esta a obrigação de restituir as referidas parcelas.

No mérito, argui ser incabível a fixação de lucros cessantes fundada apenas em mera expectativa de lucro, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo material.

Argui que a cumulação de título de lucros cessantes com o pagamento de multa penal moratória prevista em contrato, constituiria
bis in idem,
o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Arrazoa inexistir comprovação da ocorrência de qualquer dano a esfera moral do autor/apelado, razão pela qual seria incabível a condenação em danos morais, visto que estes não podem ser presumidos, bem como que o
quantum
indenizatório teria sido fixado em importe exacerbado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, a extinção da demanda ou, alternativamente, a reforma da sentença vergastada, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 3064831), manifestaram-se pelo desinteresse na composição de acordo.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pela apelante, inclusive quanto ao pedido incidental de extinção do feito.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO

Consta dos autos a alegação de necessidade de extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial da construtora
Amanhã Incorporadora Ltda., ora apelante
.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a suspensão das ações por 180 (cento e oitenta) dias, em razão do processamento da recuperação judicial, não alcança este feito, porquanto demandada quantia ilíquida, incidindo o disposto no art. 6º, §1º da Lei Federal n. 11.101/2005.

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.

[...]

§ 1
o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005
. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária à sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.

(STJ – REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. "
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017).” (Negritou-se).

No que tange ao pedido de extinção, este não merece prosperar pois não há nos autos demonstração de que o crédito em debate tenha sido arrolado na recuperação judicial, nem se comprova que o plano de recuperação traga impacto ao direito do autor/apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, sustenta a apelante sua ilegitimidade quanto ao pleito de restituição d
a taxa de evolução da obra, dado que esta é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

De fato, a Construtora apelante não é responsável pela cobrança direta de tais valores, pois a taxa de evolução de obra possui previsão no contrato de financiamento formalizado junto à instituição financeira e não no contrato de promessa de compra e venda, entretanto, apesar de tal constatação, tem-se que a restituição de tal parcela pela Construtora não se revela ilegal, já que tal múnus persiste somente em razão do atraso na entrega do empreendimento.

Veja-se que o risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor, sendo certo que é dever da Construtora sopesar os contornos da proposta que está oferecendo de modo a garantir o cumprimento do pacto, inclusive no que diz respeito ao prazo de entrega por ela unilateralmente estabelecido.

Como é cediço, as parcelas do financiamento só podem ser cobradas pela instituição financeira após a entrega das chaves do imóvel no prazo previsto contratualmente.

Assim, durante o período em que a Construtora permaneceu em mora, o comprador foi compelido a pagar os juros de obra (taxas de evolução de obra) que não arcaria caso as chaves lhe tivessem sido entregues no prazo contratado.

Nesse sentido, destaca-se:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ATÉ O LIMITE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - VALIDADE - CONSTATAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - LUCROS CESSANTES DEVIDO - VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - CABIMENTO
- CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - MERA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR - QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

4- Da Restituição dos Valores Pagos a Título de Taxa de Evolução da Obra: No que concerne ao pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra pelos autores, tem-se que muito embora não sejam as construtoras apelantes responsáveis pela cobrança direta de tais valores, uma vez que prevista no contrato de financiamento formalizado junto à instituição financeira, não se revela ilegal, já que tal múnus persiste somente em razão do atraso na entrega do empreendimento.
4.1- Dessa forma, nesta parte, merece reforma a sentença, a fim de determinar a restituição, pelas construtoras requeridas, dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, a partir do efetivo atraso na entrega do imóvel, ou seja, após o exaurimento da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias até a data da efetiva entrega, devendo a restituição ocorrer na forma simples e não em dobro.

[...]

8-Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, tão somente a fim de declarar a legalidade da cláusula de tolerância no limite de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o exaurimento desta, o marco inicial do efetivo atraso da obra, inclusive para incidência dos lucros cessantes, bem como para
determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos, à título de taxa de evolução de obra, a partir do efetivo atraso na entrega do imóvel
, mantendo os demais termos do decisum ora vergastado. (TJ-PA. AP
0078668-37.2013.8.14.0301
. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Julgado em 30/04/2019. DJe 08/05/2019) (grifo nosso).

Assim, tendo por base essas considerações, inviável se falar em ilegitimidade da Construtora na condenação de restituição de tais valores e, assim, a participação da Caixa Econômica Federal nesta relação em nada altera a competência deste Juízo, razão pela qual rejeito a preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a legalidade da cláusula de tolerância prevista em contrato; a inocorrência de danos morais; a adequação do
quantum
indenizatório e, a impossibilidade de inversão de cláusula penal cumulada com lucros cessantes.

Da Cláusula de Tolerância

Prima facie
, acerca da cláusula de tolerância, sabe-
se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que imponha ao consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância, que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes, destacando, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Da mesma forma, têm se posicionado a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR.
CLÁUSULA DE TOLERANCIA. VALIDADE.
MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de entrega da obra.
3. Aplica-se a presunção de dano ao adquirente, nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador suportou lesão em seu patrimônio, devendo ser, portanto, ressarcido financeiramente. 4. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente-vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20130710098369 DF 0009496-12.2013.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2015).
(Grifei).

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) CONTRATADO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. CLÁUSULA PENAL UNILATERAL. INVERSÃO DA MULTA LIMITADA A 2%. ART. 51, INCISO XII DO CDC.
O prazo estabelecido para a entrega do imóvel foi em 30/03/2012 (fl. 24), com previsão de tolerância de 180 dias (fls. 36). Assim, verifica-se que a parte recorrida detinha expectativa receber o bem em setembro de 2012, tendo sido entregue somente em 07/06/2013 (fl. 101). Tendo em vista a complexidade da obrigação da contratada (execução de obra), a estipulação de prazo de 180 dias de tolerância para seu cumprimento mostra-se legítima e razoável, uma vez que decorre da previsibilidade ocorrências de contratempos inerentes à atividade da construção civil
. Não obstante a legalidade da cláusula de tolerância de prazo, o atraso, no caso concreto, resta configurado a partir de 30/09/2012, impondo-se à recorrida o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela recorrente no período de 30/09/2012 a 07/06/2013, sobretudo em razão da comprovada necessidade de aluguel de imóvel no período. [...]. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004636973 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.APELO
1: CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.APELO 2: LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO AO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM CORRETAGEM - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS SERVIÇOS DO CORRETOR PARA INTERMEDIAR AS VENDAS - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - REPARAÇÃO DEVIDA, NA FORMA DE ALUGUERES - PREJUÍZO PRESUMIDO - INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 2% E JUROS DE MORA POR INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícita a cláusula de tolerância que estabelece o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de comprovação de caso fortuito ou força maior.
2. Em que pese a expectativa frustrada pelo inadimplemento ser apta a trazer abalo emocional, o atraso na entrega pelo prazo de 2 meses não se afigura como abalo psíquico ensejador de dano moral.

(TJ-PR - APL: 13611631 PR 1361163-1 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1594 29/06/2015).
(Grifei).

Deste modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar o dever de pagar indenização à título de danos materiais e morais, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial, considerando o prazo de tolerância que deve ser observado no limite de 180 (cento e oitenta) dias, conforme corretamente fixou o juízo de piso, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da recorrente, de que o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade do requerente/apelado que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido, a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este, a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tais como: o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso
sub examine
, o apelado firmou com a construtora apelante, em dezembro/2011, contrato de compra e venda, objetivando a aquisição de
uma unidade autônoma no empreendimento “Ville Laguna I”, no valor total de R$176,485,85 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com previsão inicial de entrega para o dia 30 de dezembro/2013.

Outrossim, considerando a legalidade da cláusula de tolerância, prevista em contrato até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para a entrega da unidade imobiliária seria para o dia 30 de junho/2014, entretanto, conforme assentido pela própria construtora requerida/apelante e comprovado nos autos (ID 7942410), a referida unidade somente fora disponibilizada em 01 de abril/2019.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega dos imóveis, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09).”
(Negritou-se).

“EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA - 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26).” (Negritou-se
).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelo apelado, sendo evidente a frustração deste que investiu seu recurso e sonho para adquirir um imóvel, e passa um longo lapso temporal sem receber o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial ao comprador, ora apelado, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral, ou seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.

2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais
.

4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA – AP 2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10-12-2019, Publicado em 19-12-2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA TERMINATIVA - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - CAUSA MADURA - ART. 1.013, §§ 1º E 3º, INCISO I, DO CPC/2015 - EXAME IMEDIATO DO MÉRITO DA AÇÃO - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
- LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO - 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO - CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2019.01135976-80, 202.172, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26-03-2019, Publicado em 02-04-2019).” (Negritou-se).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofrido pelo apelado, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora quando do atraso na

entrega do bem, além da tolerância contratual

configurada de plano, a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelado

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada

neste Sodalício, a inexecução do contrato de

compra e venda, consubstanciada na ausência de

entrega do imóvel na data acordada, acarreta

além da indenização correspondente à cláusula

penal moratória, o pagamento de indenização por

lucros cessantes pela não fruição do imóvel

durante o tempo da mora da promitente

vendedora.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa

(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013).” (Negritou-se).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado.

2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano.

4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.

5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado.

7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), visto que este sequer ultrapassa o percentual mínimo consagrado pela jurisprudência pátria.

Cumpre destacar, entretanto, que os aluguéis fixados à título de lucros cessantes devem incidir a partir do exaurimento do prazo final de entrega, incluindo-se neste, consoante já destacado supra, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulado em contrato.

Não obstante, a alegação da apelante quanto a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a Cláusula penal moratória, verifica-se que o Juízo de origem ao deferir o pedido de condenação da requerida em lucros cessantes, afastou a inversão da referida Cláusula, justamente, pela impossibilidade cumulação dos pedidos, não havendo, que se falar em reformada da sentença nesse capítulo.

Destarte, observa-se que a sentença de origem foi omissa acerca da
fixação dos
honorários

advocatícios
de
sucumbência
, como deveria por norma imperativa, cogente e de ordem pública, contida no artigo 85, §2º, do CPC, o que ora faço de
ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença ora vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

Outrossim, de ofício, condeno a requerida/apelante em honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 26/04/2022